Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-26
Data de publicação: 2010-08-26

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. COMPLEMENTAÇÃO 
   DE QUESITO FORMULADO EM PERÍCIA PELO RELATOR. DESNECESSIDADE. 
   INDEFERIMENTO.
O quesito cuja resposta se pretende complementar foi 
   satisfatoriamente respondido na perícia. Além disso, o vastíssimo 
   material probatório já produzido evidencia a desnecessidade do 
   pleito. Ademais, tendo o destinatário da prova (o juiz) concluído 
   pela suficiência da resposta apresentada no laudo pericial, não há 
   por que a parte insistir no contrário, especialmente quando o 
   quesito em questão foi formulado pelo relator da ação 
   penal.
Questão de ordem resolvida no sentido do indeferimento da 
   petição de fls. 39.742.